Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 20, II, DA LEI No 10.826/03. MESMO REGISTRO. BIS IN IDEM. PENA DE MULTA. MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, alegando a ilicitude da busca pessoal e insuficiência de provas quanto à autoria, ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais penais foi ilegal, comprometendo a materialidade da prova; (ii) examinar se as provas acostadas aos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva; (iii) apurar se o regime inicial fechado é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A busca pessoal é considerada válida, pois, de acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a sua realização independe de mandado quando há fundada suspeita. No caso, a atitude suspeita do réu, que aparentava estar alcoolizado e se recusou entregar a mochila aos policiais, justifica a abordagem e a busca.
4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas nos autos. As alegações defensivas de que a mochila e a arma não pertenciam ao réu são infirmadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os quais afirmaram terem visto o réu com a mochila e encontraram a arma em seu interior.
5. Há bis in idem na utilização da mesma condenação para, simultaneamente, valorar negativamente os maus antecedentes e aplicar a causa de aumento de pena do art. 20, inciso II, da Lei no 10.826/03.
6. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 4 anos e reincidente o réu, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida, não acarreta a ilicitude da prova obtida e não compromete a materialidade delitiva.
2. Os depoimentos de agentes estatais colhidos sob o crivo do contraditório possuem valor probatório suficiente para embasar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova.
3. A utilização do mesmo registro de condenação pretérita para configurar os maus antecedentes e a causa de aumento de pena do art. 20, inciso II, da Lei no 10.826/03 caracteriza bis in idem.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade aplicada.
5. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado quando a pena é superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 16, caput; Lei no 10.826/03, art. 20, inciso II; CP, art. 33, § 2o, alínea "a"; CP, art. 33, §3o; CPP, art. 244; CPP, art. 240, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1623290, 07351335820218070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/9/2022; Acórdão 1897107, 07027328920248070004, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/7/2024; Acórdão 1617373, 07074321620218070004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 15/9/2022; Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão 1845367, 07019013120218070009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024.